Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706773-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o Despacho de ID 44100117, verifica-se a juntada aos autos dos documentos de IDs 44982340, 44982341 e 44982342. Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, a fim de que esclareça se há algum pedido a ser examinado por esta Corte. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator